Tribunal: TJES
Processo: 0001081-42.2020.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001081-42.2020.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO GUIMARAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001081-42.2020.8.08.0015 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FERNANDO GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA
. ART. 33
C/C ART. 40, IV,
LEI 11.343/06.
1. PRELIMINAR. NULIDADE DA APREENSÃO.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
TRÁFICO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO.

EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A LEGITIMAR O INGRESSO.
2. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO ARMADO.
ART. 40, IV,
LEI 11.343/06
.
ARMAS E MUNIÇÕES EM CONTEXTOS DISTINTOS DO TRÁFICO. NEXO FINALÍSTICO INEXISTENTE. AFASTAMENTO. 3. EMENDATIO LIBELLI EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. POSSIBILIDADE.
4.
DESCLASSIFICAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO PARA O CRIME AUTÔNOMO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
5. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. DE OFÍCIO, DESCLASSIFICADA A CONDUTA AMOLDADA COMO CAUSA DE AUMENTO PARA O CRIME AUTÔNOMO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA APREENSÃO. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. Caso em que o apelante desobedeceu a voz de abordagem e tentou se homiziar na residência, fazendo com que os policiais adentrassem o local durante a perseguição e, após encontrar no bolso do apelante uma certa quantidade de entorpecentes, deram continuidade à diligência com buscas no interior do domicílio. Ilegalidade não verificada. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 2. Conforme entendimento solidificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve incidir a majorante do tráfico armado quando evidenciado o nexo finalístico entre o tráfico e o emprego das armas/munições. Caso em que não restou provado o pronto emprego do armamento como instrumento para consecução do tráfico, seja para intimidação difusa, seja para proteção do ponto de venda. 3. Na hipótese, não cabe a aplicação da causa de aumento, mas da figura típica descrita no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, impondo-se seja dado ao fato nova definição jurídica, nos termos prescritos no artigo 383, do Código de Processo Penal, providência viável mesmo no segundo grau de jurisdição, respeitado, nesse caso, o quantum da pena imposta na sentença, de forma a não violar o artigo 617, do Código de Processo Penal. 4. Constatado que a posse ilegal de armas e munições constitui crime autônomo, impõe-se a
emendatio libelli
, no escopo de decotar da condenação a causa de aumento do tráfico armado, enquadrando a conduta no crime do artigo 12, da Lei nº 10.826/2003. 5. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, conduta desclassificada da causa de aumento do tráfico com o emprego de arma para o crime autônomo de posse ilegal de arma de fogo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001081-42.2020.8.08.0015 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FERNANDO GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA APREENSÃO

Em sede preliminar, suscita a nulidade da apreensão, alinhando que não havia fundada suspeita para legitimar a entrada no domicílio do réu.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA PROPRIEDADE DO IMÓVEL PELO CORRÉU. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DO IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. FLAGRANTE DELITO. DINÂMICA DELITIVA QUE INDICA A PRÁTICA DE CRIME NO INTERIOR DA OBRA. AGENTES INFRATORES COM HISTÓRICO CRIMINAL. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DEFINIDOS NO HC. 598.051/SP. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA, DE NATUREZA NOCIVA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Omissis
. IV - O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses. V - No caso, durante patrulhamento de ronda, os policiais militares avistaram corréu que, em atitude considerada suspeita, adentrou uma casa em construção, local onde foram flagrados o paciente e outros agentes (todos com registro em histórico criminal com prática de crime de mesma natureza), sendo que um cortava o entorpecente, enquanto o paciente o embalava. Na posse do paciente, foram apreendidos R$ 508,00 em notas diversas, além de aparelho celular e com os demais pacientes quase 1kg de cocaína, situação que, se considerado o local como domicílio, enquadrar-se-ia nas hipóteses de mitigação da inviolabilidade domiciliar, uma vez que, "o crime por cuja prática foram presos os autuados é considerado permanente, a dispensar a autorização do morador ou a apresentação de mandado judicial para ingresso no imóvel em que se o pratica, seja porque os milicianos ouvidos afirmaram que o local ainda está em construção, do que se denota não seja residência de ninguém". Como se denota, a situação fática se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. VI - Dessarte, considerando o flagrante do tráfico de significativa quantidade de entorpecentes (1kg de cocaína), caracterizado está o fragrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial in casu, mormente diante das fundadas razões constatadas antes do ingresso ao domicílio. VII - O feito em análise se alinha ao julgado proferido nos autos do HC n. 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/03/2021), é dizer: ante as circunstâncias fáticas anteriores ao flagrante, com resultado produtivo na captação da prática de crime de tráfico de drogas, na posse de significa quantidade de drogas, não se afasta a legalidade da mitigação da inviolabilidade de domicílio, se assim se caracterizasse o imóvel em construção, face à prática de hediondo crime, normalmente propagador e financiador de outros tantos crimes e mazelas sociais.
Omissis
. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 692.766/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 04/11/2021)

Na hipótese, extrai-se do depoimento prestado pelo Policial Militar Pablo Santos Pinheiro, que duas guarnições da força tática, com o apoio do K9 (cães farejadores), se dirigiram ao endereço do réu para apurar notícias prévias, como denúncias anônimas e levantamentos feitos pela própria polícia, no sentido de que o apelante, auxiliado por sua companheira e uma terceira pessoa, estaria praticando o tráfico de entorpecentes na localidade, vendendo drogas na casa e, eventualmente, escondendo as drogas numa matinha existente nas proximidades. Diz que ao chegarem, visualizaram que lá se encontravam o recorrente e outras pessoas na frente da residência, sendo que, no momento em que visualizou as equipes policiais, o acusado adotou uma atitude evasiva e, desobedecendo expressa ordem de parada, tentou adentrar a residência, fazendo com que os policiais adentrassem o local durante a perseguição. Após entrarem, fizeram a busca pessoal, sendo localizadas drogas nos bolsos do apelante. No interior da residência encontraram as drogas, armas e munições mencionadas acima.

Desta forma, é certo que ao desobedecer a ordem de parada e empreender fuga, não havia opção à guarnição, senão adentrar a residência para concluir a ocorrência, sendo que, ao encontrarem drogas nos bolsos do recorrente, estavam presentes razões suficientes para dar continuidade às incursões, revistando a residência. Tais circunstâncias, a toda evidência, legitimaram a atuação policial, não havendo que se falar em ilegalidade na entrada.

Assim, impossível verificar a ilegalidade alegada.

REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal manejada por FERNANDO GUIMARÃES, em face da sentença de fls. 396/398-v., integrada pela decisão de fls. 409/409-v., proferida pela 2ª Vara de Conceição da Barra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que por volta das 18h13min do dia 10 de dezembro de 2020, na Rua Projetada, Itaúnas, Conceição da Barra-ES, o ora recorrente e os corréus MARILHA FALCÃO DOS SANTOS, ANA CLAUDIA RIBEIRO DOS SANTOS e JULIANO GUIMARÃES NEVES mantinham em depósito 03 (três) pedras de crack, um tablete de maconha de 480 (quatrocentos e oitenta) gramas, uma peteca de 20 (vinte) gramas de cocaína, 16 (dezesseis) buchas grandes de maconha, 53 (cinquenta e três) papelotes de cocaína, além de 06 (seis) munições intactas de calibre .22, 07 (sete) munições calibre .380, sendo quatro intactas e três picotadas, 2 (dois) rifles calibre .22 sem numeração aparente, ambos carregados com um projetil cada, e uma balança de precisão.

Ao fim da instrução processual, apenas o apelante restou condenado na forma especificada acima.

Na forma das razões de fls. 431/447, preliminarmente pleiteia a decretação de nulidade da apreensão, em razão de suposta violação do domicílio do réu, alegação já rechaçada. No mérito, pede o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões ministeriais às fls. 449/450, pela negativa de provimento ao apelo.

Em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, visto no id. nº 5095612, o Ministério Público de segundo grau pugna pela integral manutenção da condenação.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito recursal, em que defesa postula a defesa o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006.

Conforme entendimento solidificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve incidir a majorante do tráfico armado quando evidenciado o nexo finalístico entre as condutas. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES PRATICADOS. INEXISTÊNCIA. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com entendimento desta Corte Superior, "a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. Nesse caso, trata-se de crime meio para se atingir o crime fim que é o tráfico de drogas, exige-se o nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma de fogo e aquelas relativas ao tráfico" (HC n. 181.400/RJ, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 17/4/2012, DJe 29/6/2012). Omissis. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 676.665/SC, 6º Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 12/11/2021)

Na espécie, o réu portava, no momento de sua abordagem, munições de calibre .22, sendo encontradas, no interior da residência, dois rifles do mesmo calibre e outras munições, de calibre .22 e .38. Não restou provado, no entanto, o pronto emprego do armamento como instrumento para consecução do tráfico, seja para intimidação difusa, seja para proteção do ponto de venda.

Nesse caso, impossível constatar o cabimento da aplicação da causa de aumento, mas da figura típica descrita no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003.

Na hipótese, portanto, impõe-se seja dado ao fato, devidamente narrado na denúncia, nova definição jurídica, nos termos prescritos no artigo 383, do Código de Processo Penal, providência viável mesmo no segundo grau de jurisdição, respeitado, nesse caso, o quantum da pena imposta na sentença, de forma a não violar o artigo 617, do Código de Processo Penal. Na mesma linha, confira-se: AgRg no HC n. 745.716/PR, 6ª Turma, rel. Min. Olindo Menezes – Convocado TRF1), DJe de 11/11/2022.

Constatado, assim, que a posse ilegal de armas e munições constitui crime autônomo, impõe-se a
emendatio libelli
, no escopo de decotar da condenação a causa de aumento do tráfico armado, enquadrando a conduta no crime do artigo 12, da Lei nº 10.826/2003. Semelhante providência foi adotada pelo E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. 55 KG DE MACONHA. 3 PISTOLAS GLOCK E 1 ESPINGARDA CALIBRE 12. CENTENAS DE MUNIÇÕES. AUTORIA. CONFISSÃO DO RÉU. PALAVRA DE TESTEMUNHA CIVIL. COMPROVAÇÃO. MAJORANTE DO ART. 40, III DA LEI 11.343/2006. LOCAL DE APREENSÃO DA DROGA QUE NÃO INFLUIA NA MAIOR PROPAGAÇÃO DA SUBSTÂNCIA. DECOTE. POSSE/PORTE DE ARMA EM CONTEXTO AUTÔNOMO AO TRÁFICO. APLICAÇÃO DO CONCURSO DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO. 1. Quando a palavra de policiais é confirmada pela confissão de um dos réus e pelo depoimento de uma testemunha civil ocular, no sentido de estabelecer liame entre as condutas dolosas dos agentes, a condenação pelos delitos, nos termos do art. 29 do CP, deve recair sobre ambos. 2. A majorante do art. 40, III da Lei de Drogas somente tem lugar quando o local coletivo da apreensão funciona como facilitador da propagação da droga. 3. Comprovada a existência autônoma do crime posse/porte de arma de fogo e munições, afasta-se a causa de aumento da lei especial e aplica-se o concurso de crimes entre os delitos autônomos de tráfico e posse/porte de armas. (TJMG. Apelação Criminal 1.0024.19.091575-1/001, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 21/05/2021)

Assim, constato que a materialidade do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido está estampado no laudo de exame de arma de fogo e material de fls. 191/194, que atesta a eficiência das carabinas modificadas calibre .22 e das munições apreendidas.

A autoria, igualmente, está plenamente demonstrada, conforme depoimento já mencionado neste voto, o qual deixo de reproduzir para evitar repetições ociosas.

Desta forma, desclassifico a conduta originariamente imputada ao apelante como a causa de aumento definida no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, para a infração penal aludida no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, nas sanções das quais condeno o apelante.

Passo a dosar-lhe a pena, atendidas as diretrizes do artigo 68 do Código Penal e o limite do artigo 617, do Código de Processo Penal:

O artigo 12, da Lei nº 10.826/2003 comina ao fato pena de detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. Fixo a pena-base:

A
culpabilidade
ressoa normal para o caso;

O apelante ostenta
mau
s
antecedentes
, considerando a condenação nos autos da ação penal nº 0000830-20.2003.8.08.0015, transitada em julgado em 4 de novembro de 2004, razão pela qual valoro negativamente a operadora;

Não há dados para aferir a
conduta social
do réu;

Não consta dos autos exame acerca de sua
personalidade
, razão pela qual esta circunstância não pode militar em seu desfavor;

Os
motivos
do crime são comuns à espécie;

As
circunstâncias
do crime não são de molde a recomendar o agravamento da pena;

Não há
consequências
extrapenais
aferíveis;

Nada há para se anotar em relação ao
comportamento
da vítima
.

A pena-base fixa estabelecida em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na fase intermediária da pena, constata-se a existência da circunstância agravante da reincidência (condenação nos autos da ação penal nº ° 0001856-77.2008.8.08.0015, transitada em julgado em 23/04/2010), a qual compenso com a circunstância atenuante da confissão espontânea.

A pena final alcança 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Contudo, considerando a vedação à
reformatio in pejus
indireta, a pena definitiva fica limitada a 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, estas no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Com isso, fica o réu condenado a uma pena total de 5 (CINCO) ANOS, 7 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, 11 (ONZE) MESES E 7 (SETE) DIAS DE DETENÇÃO E 572 (QUINHENTOS E SETENTA E DOIS) DIAS-MULTA, em regime inicial fechado.

Ante o exposto, em consonância com o posicionamento esposado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
, desclassificando, contudo, a conduta amoldada como a causa de aumento do tráfico com o emprego de arma para o crime autônomo de posse ilegal de arma de fogo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.